Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745085-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MIRANDA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDA MIRANDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em síntese, a parte agravante reitera os fundamentos da petição inicial, destacando que a alteração normativa ocorreu quando os médicos bolsistas já haviam concluído as duas primeiras fases do programa e estavam aguardando a convocação para a terceira etapa. Argumenta que a exigência de aprovação em prova externa, com critérios de elegibilidade incompatíveis com o tempo de prática dos participantes do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), configura quebra da legítima expectativa e coloca em risco não apenas os profissionais envolvidos, mas também a continuidade da política pública voltada à atenção básica em regiões vulneráveis. Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, com base no fumus boni iuris, evidenciado pela alteração normativa intempestiva, e no periculum in mora, consubstanciado no risco de desligamento iminente do programa e perda da bolsa-formação, com prejuízos de difícil reparação. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de desligar a agravante do PMpB até que lhe seja oportunizada nova chance de realização da terceira fase. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por FERNANDA MIRANDA, que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 252193354 – autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Fernanda Miranda em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). Em síntese, a autora relata que ingressou no programa em junho de 2022 e concluiu duas das três etapas previstas na Lei no 13.958/2019. A terceira etapa, inicialmente definida como uma prova interna elaborada pela própria AgSUS (Resolução no 27/2024), foi abruptamente modificada pela Resolução no 32/2025, que passou a exigir a realização da prova TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). A autora sustenta que foi surpreendida pela alteração, uma vez que o edital da TEMFC 36 foi publicado em 10/03/2025, o que lhe concedeu menos de três meses para se preparar. Ademais, destaca que o critério de elegibilidade da SBMFC exige 48 meses de prática médica, requisito incompatível com a realidade dos participantes do PMpB, iniciado em 2022. A autora não obteve aprovação na prova e encontra-se sob risco de desligamento do programa em 31/10/2025, conforme previsto no cronograma do edital e na FAQ da própria AgSUS. A petição alega violação aos princípios constitucionais da boa-fé, proteção à confiança legítima, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que a Administração Pública alterou regras durante a execução do programa sem prever período de transição, em afronta ao art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Aponta, ainda, precedente judicial favorável, no qual foi concedida tutela de urgência para impedir o desligamento de outro médico em situação semelhante. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para impedir seu desligamento até que lhe seja oportunizada nova prova, seja ela elaborada pela AgSUS, conforme a Resolução no 27/2024, ou a próxima edição da TEMFC (no 37), ainda sem data definida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em análise, os fundamentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientemente relevantes nem amparados por prova idônea, de modo que não evidenciam, de plano, a alta probabilidade do direito invocado. Isso porque os elementos constantes dos autos não permitem demonstrar, de forma inequívoca, a alegada ilegalidade, especialmente considerando o disposto no art. 5o, parágrafo único, da Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, de 19 de dezembro de 2024, segundo o qual “a terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS”, sendo certo que “as informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital.” Dessa forma, em tese, é possível que a ré utilize prova de título da SBMFC como forma de concretização da terceira etapa do processo seletivo, uma vez que as condições previstas na resolução foram aparentemente atendidas pelo edital da TEMFC 36 (ID 251273053). Assim, a análise sobre eventual ilegalidade demanda cognição exauriente, com formação da relação processual e produção de provas. A conclusão se ampara na presunção de legitimidade dos atos administrativos, que, diante da ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade alegada, somente poderá ser afastada após a regular instrução do feito, com a integração da ré ao processo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Cite-se a parte ré, via domicílio judicial eletrônico, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. (grifos no original) A controvérsia discutida nos autos refere-se à legalidade da alteração normativa que tornou obrigatória a aprovação em prova externa como condição para a conclusão da terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) ,e consequente contratação pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (AgSUS), ora agravada. No caso concreto, a parte agravante alega ter sido surpreendida por uma modificação nas regras aplicáveis à terceira fase do processo seletivo para ingresso no quadro de pessoal da AgSUS. Essa alteração passou a exigir a aprovação em prova externa, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em substituição à avaliação interna anteriormente prevista pela própria Agência. Sustenta que a mudança promovida pela Resolução DIREX n. 32/2025 violou os princípios da boa-fé, da proteção à confiança legítima, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que foi implementada sem período de transição adequado e com prazo exíguo para preparação, resultando em sua reprovação e iminente desligamento do programa. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma evidente, a alta probabilidade do direito invocado, sendo necessária uma cognição exauriente para a aferição da legalidade da exigência imposta pela agravada, sobretudo diante da presunção de legitimidade que rege os atos administrativos. De fato, ainda que se reconheça que a alteração normativa tenha causado frustração e desconforto à agravante, é preciso considerar que a Administração Pública, mesmo quando exercida por meio de serviço social autônomo, possui discricionariedade para definir os critérios de seleção e avaliação de seus programas, desde que respeitados os princípios constitucionais e legais. In casu, a Resolução DIREX n. 32/2025 foi publicada em 26/03/2025, estabelecendo que a terceira fase do processo seletivo passaria a exigir aprovação em prova de títulos aplicada pela SBMFC ou a comprovação de especialização reconhecida (ID 251987472 – autos de origem). O edital da TEMFC 36, por sua vez, já havia sido publicado em 10/03/2025, com previsão de aplicação das provas para 06/07/2025 (ID 251987473 – autos de origem). Importante destacar que a exigência da prova externa encontra respaldo na Resolução DIREX n. 27/2024, que já previa a realização de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com critérios a serem definidos em edital (ID 251987471 – autos de origem). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade manifesta ou violação direta à legislação vigente. Ademais, a decisão recorrida fundamentou-se adequadamente no artigo 300 do Código de Processo Civil, ao concluir pela ausência de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito alegado, bem como pela necessidade de instrução probatória para eventual afastamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A concessão de tutela de urgência, especialmente em sede recursal, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, no presente cenário, não se encontram suficientemente demonstrados nos autos. Diante disso, considerando a necessidade de aprofundamento da análise fática e jurídica da controvérsia, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência neste momento processual. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator